Tribunal: STF
Processo: RHC 251960
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Unificação das penas. Condenação posterior ao término da execução da pena por crime anterior. Impossibilidade. Data-base. Última prisão cautelar. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruno Marcel de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 907.993/SP (evento 50).



    Extrai-se dos autos que o Recorrente cumpria pena privativa de liberdade de dois anos de reclusão, com término do cumprimento da pena previsto para 28.02.2021, quando foi preso temporariamente, em 29.06.2018, pela prática de crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver. Em 09.11.2021, foi proferida sentença condenatória por tais crimes.



    No curso da execução penal do Recorrente, o magistrado de primeiro grau, ao permitir o cômputo do período de prisão cautelar (de 29.06.2018 a 28.02.2021) para a extinção da execução, indeferiu o pedido de retificação de cálculo da pena requerido pelo apenado e manteve como data-base para a concessão de benefícios executórios o dia 01.03.2021, correspondente ao primeiro dia de prisão preventiva imediatamente posterior ao encerramento da pena referente à execução anterior.



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade de unificação das penas. Argumenta que “quando preso cautelarmente (em 29.jun.18), Bruno estava em cumprimento de pena em regime aberto, sendo certo que restava 2 (dois) anos e 8 (oito) meses para que houvesse a extinção da punibilidade em razão do cumprimento integral. Todavia, quando Bruno comete novo crime durante o período em que permanecia em regime aberto, ao invés de ocorrer a unificação de ambas as penas, sobretudo considerando que houve a prolação de decreto condenatório (em 09.nov.21), o tempo de prisão cautelar do novo fato (hediondo) foi utilizado para suprir o tempo restante do delito que estava cumprindo pena em regime aberto (comum)”. Sustenta que o tempo da prisão cautelar decretada em razão do crime hediondo não poderia ter sido utilizado para extinguir a pena do crime de natureza comum em processo diverso. Defende que a data-base para fins de concessão de benefícios na execução da pena deve ser o primeiro dia da última prisão cautelar do Recorrente (29.06.2018). Requer a unificação das penas, com a inclusão do período de prisão provisória no cálculo da pena, e a fixação da data-base no momento da última prisão cautelar do Recorrente (evento 54). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 79), em parecer assim ementado:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA. PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA NA EXECUÇÃO ENTÃO EM CURSO. PEDIDO DE NOVA DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM DUPLICIDADE DO ART. 42 DO CP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, no qual negado pedido de retificação do cálculo das penas para fins de data-base para progressão de regime. 



    2. Recurso ordinário em que se reitera o pedido de retificação do cálculo das penas da execução penal, considerando que o Juiz da Execução teria realizado a detração penal considerando equivocadamente período de prisão cautelar como pena cumprida em processo diverso, relacionado a outro crime. 



    3. O período de prisão provisória utilizado para extinguir execução penal anterior não pode ser reutilizado como pena cumprida em relação a condenação superveniente, o que implicaria duplicidade na aplicação do art. 42 do Código Penal. 



    4. Inexistente constrangimento ilegal a ser sanado. 



    5. Parecer pelo desprovimento do recurso em habeas corpus.”



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA EM EXECUÇÃO DISTINTA. NOVA DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Se o Juiz realizou a detração penal entre processos distintos e computou o tempo de prisão provisória do agravante para extinguir uma execução anterior, esse mesmo período não pode ser reutilizado como pena cumprida em relação a outra condenação. Essa providência resultaria na aplicação do art. 42 do CP em duplicidade, o que não é permitido. 



    2. No caso, existia execução com término de penas previsto para o dia 28/2/2021 e o intervalo de prisão cautelar (29/6/2018 a 28/2/2021) foi aproveitado para a extinção da punibilidade do reeducando. Em 9/11/2021, sobreveio outra sentença e era incabível a unificação do art. 111 da LEP com sanções que não estavam em curso, pois já cumpridas integralmente. Adotar o dia 29/6/2018 como data-base da atual execução resultaria no abatimento do mesmo período duas vezes, o que é inadmissível, pois não se permite o resgate simultâneo nem a sobreposição de penas privativas de liberdade. Assim, em relação à nova condenação, é correto considerar como termo inicial de benefícios o dia 1°/3/2021. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    No caso, a Defesa discute a possibilidade de retificação do cálculo das penas do Recorrente. Inicialmente, pretende a unificação das penas.



    No ponto, ao rechaçar a tese defensiva, a Corte Superior ressaltou que:



    “No caso, existia execução com término previsto para o dia 28/2/2021, e o intervalo de prisão cautelar (29/6/2018 a 28/2/2021) foi aproveitado para a extinção da punibilidade do reeducando. 



    Em 9/11/2021, sobreveio outra sentença e era incabível a unificação do art. 111 da LEP com as penas já cumpridas integralmente e que, portanto, não estavam em curso.”.



    O art. 111, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais prescreve que:



    Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. 



    Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.



    Nesse prisma, incabível o pleito de unificação das penas, tendo em vista que a condenação superveniente imposta ao Recorrente ocorreu em momento posterior (09.11.2021) ao término da execução da pena pelo crime anterior (28.02.2021), não sendo possível, portanto, falar em nova condenação durante a execução da pena, pois, segundo a Corte Superior, “[a] guia apresentada pela defesa indica uma única execução em curso, correspondente a 36 anos e 3 meses de reclusão por homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver (Ação Penal n. 0001825- 06.2019.8.26.0586). Não há outras condenações diversas em andamento; assim, o art. 111 do CP não se aplica, pois não está relacionado a penas que já foram extintas”.



     



    Quanto à definição da data-base para a execução da pena do crime superveniente, o Tribunal local, ao negar provimento ao agravo em execução, pontuou que:



    “(...) não pode o período de prisão compreendido entre 29.06.2018 (data da prisão temporária pelo delito que originou a presente execução) e 28.02.2021 (termo final) ser utilizado como de cumprimento da pena que então o agravante cumpria e, ao mesmo tempo, como de cumprimento da pena da presente execução, porquanto não é possível o cumprimento concomitante de duas penas, mesmo em se tratando de crime comum e hediondo. 



    Portanto, afigura-se correto o cálculo que considera como termo inicial a data de 01.03.2021 (quando iniciou a prisão preventiva). 



    Assim, conforme anotado pelo Parquet, a certidão da z. Serventia deixa claro que o período mencionado pela Defesa foi devidamente utilizado para cumprimento de outra pena que, inclusive, teve seu processo de execução extinto e arquivado.”



     O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, asseverou que “Se o Juiz realizou a detração penal entre processos distintos e computou todo o tempo de prisão provisória do agravante para extinguir uma execução anterior, esse mesmo período não pode ser reutilizado como pena cumprida em relação a outra condenação. Essa providência resultaria na aplicação do art. 42 do CP em duplicidade, o que não é permitido”. Logo, “Adotar o dia 29/6/2018 como data-base da atual execução resultaria no abatimento do mesmo período de segregação cautelar duas vezes, o que é inadmissível, pois não se permite o resgate simultâneo nem a sobreposição de penas privativas de liberdade. Assim, em relação à nova condenação, referente à sentença proferida somente em 9/11/2021, é correto considerar como termo inicial de benefícios o dia 1°/3/2021 (Ação Penal n. 0001825-06.2019.8.26.0586), dia posterior à execução com término de penas previsto para 28/2/2021”.



    Diante desse contexto, as instâncias ordinárias decidiram a questão de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. O entendimento consolidado é de que a data-base deve corresponder ao dia da última prisão cautelar do apenado (RHC 221.296-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 08.02.2023; HC 230.170-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 03.11.2023; HC 227.320-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 09.06.2023), que, no caso concreto, ocorreu em 01.03.2021, considerando o cômputo do período de prisão provisória de 29.06.2018 a 28.02.2021 para a extinção da execução penal anterior, nos termos do art. 42 do Código Penal.



    Além disso, esta Suprema Corte orienta que o período de prisão cautelar já considerado para detração penal não pode ser reaproveitado na execução de pena a cumprir. Cito, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC 237.448, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.04.2024 e HC 252.086, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 07.02.2025.



    Desse modo, não observo flagrante ilegalidade ou teratologia na solução adotada pelas instâncias antecedentes para definir o termo inicial da concessão de benefícios na execução penal, porquanto em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente